Tribunal: TJSP
Processo: 2266150-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266150-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que são impetrantes
MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA e JOSÉ OSÓRIO DIAS DE
MORAIS FILHO e Paciente DAVID HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266150-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2266150-47.2020.8.26.0000
Comarca: BATATAIS
Impetrantes: MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA e
JOSÉ OSÓRI DIAS DE MORAIS FILHO
Paciente: DAVID HENRIQUE DA SILVA
Voto: 19548
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de
revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Paciente
reincidente, preso com expressiva quantidade de drogas.
Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Necessidade de manutenção da segregação cautelar. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
Drs. Matheus Eduardo Ricordi Santarosa e José Osóri Dias de
Morais Filho, em favor de DAVI HENRIQUE DA SILVA, sob a
alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Batatais, que converteu a prisão
em flagrante do paciente, em razão da prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em medida acautelatória
preventiva (fls. 77/79 autos originais).
Pugnam os impetrantes, em suma, pela
revogação da prisão preventiva do paciente, por ausência de
fundamentação da decisão que a decretou, bem como por estarem
ausentes os seus fundamentos autorizadores. No mais, alegam
cerceamento de defesa por não terem logrado acessar os autos
digitais do processo de origem, o qual estaria, aparentemente, sob
segredo de justiça, requerendo que o d. juízo a quo seja instado a
apresentar as principais peças do feito (fls. 01/31).
A liminar foi indeferida (fls. 36/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266150-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Batatais prestou informações (fls. 44/45).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Cícero José de Morais, opinou pela denegação da
ordem (fls. 48/53).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente está sendo investigado porque,
em tese, no dia 03 de novembro de 2020, no período da tarde, na
Rua Marcos Gomes, n. 39, Di Ermelindo Dias de Morais, na cidade
de Batatais, guardava e tinha em depósito, para fins de venda e
entrega a consumo de terceiros, 141 microtubos, contendo 1.689g
de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Conforme
se
infere
dos
autos,
o
i.
magistrado a quo considerou a presença de indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade delitiva. Além disso, ponderou a
necessidade da medida para se assegurar a ordem pública e a
aplicação da lei penal, observando ser expressiva a quantidade
apreendida de drogas, além de destacar as condições pessoais
desfavoráveis do paciente, que é reincidente e praticou o delito no
curso de cumprimento de pena em regime aberto (fls. 77/79

autos originais).
Nota-se que a decisão não foi genérica,
como aduz o impetrante, tendo sido devidamente fundamentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266150-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
nas circunstâncias pessoais do paciente, que de fato justificam a
sua segregação cautelar.
Com efeito, além da significativa quantidade
de entorpecentes, consistente em aproximadamente 1,5 kg de
cocaína, verifico que o paciente registra cinco condenações
definitivas, as quais aparentemente lhe conferem a condição de
multirreincidente, já que a execução da pena unificada estava em
andamento quando da suposta prática do novo delito (Execução n.
01 Processo n. 0007213-61.2011.8.26.0070 dano qualificado
trânsito
em
julgado
em
15.05.2012;
Execução
n.
02

0000985-70.2011.8.26.0070
furto qualificado
trânsito em
julgado
em
23.07.2012;
Execução
n.
03

Processo
n.
0004756-56.2011.8.26.0070
furto
trânsito em julgado em
16.07.2013;
Execução
n.
04

Processo
n.
0010139-15.2011.8.26.0070 desacato trânsito em julgado em
18.03.2013;
Execução
n.
05

Processo
n.
0001042-20.2013.8.26.0070 furto simples trânsito em julgado
em 14.10.2014 fls. 47/57 e 58/61 autos originais).
Desta forma, as circunstâncias da prisão e
os antecedentes criminais do paciente revelam, a toda evidência, a
probabilidade de que ele cometa novos crimes.
É inconteste, portanto, o risco que a
concessão da liberdade provisória traria à ordem pública e também
à futura aplicação da lei penal.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266150-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
1.
A
prisão
cautelar
é
medida
excepcional, devendo ser decretada apenas quando
presentes os requisitos do art. 312 do Código de
Processo
Penal,
em
observância
ao
princípio
constitucional da presunção de inocência ou da não
culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a
ser cumprida, na hipótese de eventual condenação.
2. No caso, ao contrário do alegado, o decreto
preventivo
encontra-se
fundamentado
na
necessidade da garantia da ordem pública,
tendo
sido
demonstrada
a
probabilidade
concreta de reiteração criminosa, considerando
o fato de o recorrente responder a outros
processos e inquéritos, inclusive pela mesma
prática delitiva - furto -, circunstância que
evidencia a periculosidade social do agente. 2.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido1.
Destarte, demonstrada a presença dos
requisitos autorizadores e a insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão, de rigor a manutenção da prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente.
No mais, como já analisado em sede
liminar, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez
que o processo principal (Processo n. 1500786-56.2020.8.26.0070)
não está em segredo de justiça e não consta dos autos que o d.
juízo a quo tenha obstado, de qualquer forma, o acesso dos
impetrantes aos autos. Portanto, tratando-se de questão técnica
que, aparentemente, poderia ser sanada por meio de simples
petição junto ao juízo de origem, inexiste o constrangimento ilegal
alegado.
Ademais, como bem anotado pela douta
Procuradoria de Justiça, aparentemente a Defesa teve acesso aos
1 STJ, RHC 51684 MG 2014/0236228-6, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma,
julgamento 04.11.2014, DJe 12.11.2014 g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266150-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
autos em sua totalidade, tanto que se manifestou sobre a
segregação cautelar do paciente nos autos principais, de modo que
não houve qualquer prejuízo ao paciente.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.

LEME GARCIA
Relator